Tribunal: TJBA
Processo: 8000721-49.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000721-49.2020.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIONICE PEREIRA COSTA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

A
PELAÇÃO CÍVEL.

DIREITO
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
EM FAVOR
FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA QUE CONDENOU OS RÉUS A
DISPONIBILIZAREM EXAME PARA

O TRATAMENTO DA
PARTE AUTORA.
NÃO CONDENAÇÃO
DOS ENTES PÚBLICOS

A
O
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
À DEFENSORIA PÚBLICA.

DESCABIMENTO DA
IMPOSIÇÃO
AO ESTADO DA BAHIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 421/STJ. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA CORTE SUPERIOR NÃO SUPERADO. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
I
TABUNA

NA

VERBA SUCUMBENCIAL. ENTE FEDERATIVO DIVERSO.

PRECEDENTE DO STJ.
RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO
.
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. APENAS PARA CONDENAR A MUNICIPALIDADE AO PAGAMENTO DO
S HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.

I-
In casu
, a insurgência posta no presente recurso, limita-se à condenação do Estado da Bahia e do Município de Itabuna ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

II- Descabe a imposição de honorários sucumbenciais em desfavor do Estado da Bahia, conforme entendimento inserto na Súmula 421 do STJ, segundo o qual:
"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença" .

III- O fato de o art. 134, § 2º, da CF, assegurar autonomia funcional e administrativa às Defensorias Públicas do Estado, não altera o entendimento de que são órgãos do Poder Executivo, desprovidos de personalidade jurídica.

IV- Por outro lado, ao Ente Municipal deve ser imposto o pagamento do ônus sucumbencial, por tratar-se de Ente Federativo diverso ao que está vinculada a Defensoria Pública.

V- Apelo parcialmente provido, apenas para condenar a Municipalidade ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n. 8000721-49.2020.8.05.0113
, em que figura como Apelante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

e como apelados o

ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE ITABUNA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e

DAR
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-238